Tribunal: STF
Processo: RE 294673
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Correção dos benefícios com base no salário
mínimo.
        - A questão relativa ao artigo 97 da Constituição não foi
prequestionada (súmulas 282 e 356).
- No mais, esta Corte já firmou o entendimento de que, a partir da
vigência da Lei 8.213/91, a aplicação do critério de correção vinculada
ao salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º do artigo
201 da Constituição e no artigo 58 do ADCT.
        Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.